Tribunal: TJMT
Processo: 0017465-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017465-28.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA FILHO - CPF: 009.839.811-32 (REPRESENTANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ROSIELI CRISTINA GAVERIO - CPF: 049.654.418-77 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO AUTOR NA ÁREA DISCUTIDA– ESBULHO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo comprovação da posse do autor sobre o imóvel, e o esbulho sofrido, a reintegração de posse é a medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL no 0017465-28.2014.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA FILHO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Proc. no 17465-28.2014.811.0041 - Código 881084), ajuizada pelo apelante, contra ROSIELI CRISTINA GAVERIO, julgou improcedente o pedido, porque, na visão da magistrada, o autor não comprovou a posse sobre a área localizada no fundo do imóvel matriculado sob o no 17.519, situado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no 45, Bairro Goiabeiras, Cuiabá – MT. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante afirma que a sua posse decorre de sucessão do antigo proprietário, adquirida por meio do contrato de compra e venda do imóvel, e que as faturas de energia e água acostadas às fls. 66/69 demonstram que o antigo proprietário Francisco permaneceu no imóvel até maio de 2014, o que foi corroborado pela declaração do vizinho do imóvel, Aureliano Honorato de Siqueira.

Alega que a posse da área discutida resta comprovada principalmente pelo fato de que a Caixa Econômica Federal não teria autorizado o financiamento sem antes vistoriar o imóvel
in loco.

Diz, também, que a construção realizada pela apelada na área adquirida pelo autor ocorreu entre o ano de 2013 para 2014, como se vê da imagem extraída do
“Google”,
referente ao ano de 2015, na qual surgiu a ampliação da construção que ficava na lateral da propriedade da ré, invadindo a área ao fundo do imóvel do apelante.

Narra que na audiência de justificativa foi constatado pelo magistrado que ambas as partes acreditam deter o título da área em discussão, de modo que seria necessária a realização de perícia para verificar à qual das matrículas pertence a área, o que só não veio a acontecer porque a parte apelada propositalmente deixou de depositar a metade do valor dos honorários do perito, justamente para beneficiar-se da própria torpeza.

Ressalta que, enquanto a apelada afirma em seu depoimento que o seu imóvel possui o formato de “L”, a carta de Aforamento e Levantamento Topográfico deixa claro que, tanto a área da apelada (Matrícula no 10.893) quanto a do apelante (Matrícula no 17.519) possuem o formato de retângulo, e não de “L”; além disso, na mesma oportunidade a apelada confessou que, no ano de 2012, quando houve desabamento no local, o antigo proprietário Francisco exteriorizava sua posse do imóvel, participando do processo de construção do muro de arrimo.

Por fim, diz que as testemunhas Silva Neves da Silva Pinheiro e Cristiane Aparecida Cunha de Medeiros confirmam que a apelada sempre ocupou uma área reta, e nunca uma área em formato de L, o que comprova que a ocupação da área aos fundos do imóvel do apelante é clandestina; diz, ainda, que o depoimento da testemunha Ludmila Xavier é contraditório, pois, ao mesmo tempo em que afirma que o acesso do imóvel era exclusivo da apelada, admite que nunca entrou no imóvel.

Pede, pois, a reforma da sentença para que o seu pedido de reintegração seja julgado procedente.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento (cf. Num. 29935452).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor afirma que adquiriu do seu avô, através de contrato de compra e venda realizado em 13/01/2014 um imóvel localizado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, Número 45, Bairro Goiabeiras, Cuiabá – MT, medindo uma área total de 265,63 m2, sendo 167,49 m2 de área construída, 50,82m2 de área verde ao fundo, e 46,59 m2 de área permeável.

Prossegue dizendo que, no momento de efetuar a topografia e demarcação da área/imóvel a ser financiada pela Caixa Econômica Federal, descobriu que a área verde medindo 50.82 m2 localizada no fundo do imóvel havia sido invadida pela proprietária do imóvel localizado a direita do seu, a qual, inclusive, iniciou uma construção no local em outubro de 2013.

Segundo o autor, o antigo proprietário buscou isolar a área verde com um muro de alvenaria, para segurança da sua residência,

já que no local passa um córrego, e, valendo-se disso, a invasora elevou a sua construção até as margens do citado córrego, aproveitando-se do fato de que o antigo possuidor do imóvel estava ficando doente com frequência, se ausentando do local constantemente.

Às fls. 64/74, houve emenda da inicial, com a juntada de documentos referentes a fatura de água e energia elétrica, declarações de vizinhos do autor, fotos e rol de testemunhas.

Às fls. 143/147, foi acostado aos autos o termo da audiência de justificação, na qual se colheu o depoimento da informante Helena Catarina de Paula Latorraca, trazida pela parte autora, e foram acessadas as imagens públicas de satélite fornecidas pelos programas: Google Maps, Google Earth e Sig Cuiabá.

A sentença julgou o pedido do autor improcedente sob o fundamento de que não restou comprovada a posse do autor sobre o local.

A controvérsia discutida nos autos gira em torno exclusivamente da posse da área de 50.82 m2 localizada no fundo do imóvel do autor.

No caso, as cópias das faturas de energia e água acostadas às fls. 66/69 demostram a posse do antigo proprietário na casa situada na frente da área discutida no presente processo até o ano de 2014.

Extrai se dos autos que o magistrado verificou em audiência que ambas as partes estavam de boa-fé, pois acreditavam possuir um título sobre a área discutida, quando então as partes acordaram em suspender o andamento processual para que fosse realizada uma perícia judicial sobre o imóvel, e cada parte arcaria com 50% do valor dos honorários (cf. fls. 79); em seguida, a magistrada fixou os honorários em R$ 9.000,00 (cf. fls. 121), e o autor depositou o valor referente a sua metade (cf. fls. 123), e a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem efetuar o depósito, de modo que foi proferida a decisão que declarou a prova prejudicada (cf. fls. 133).

Quanto a este ponto, anoto que causa estranheza o fato de a apelada ter se mostrado disposta a solucionar a dúvida em um primeiro momento, e depois, ter desistido da produção da prova pericial que demonstraria a quem pertence a área discutida, afinal, não se pode ignorar os indícios de que a autora acabou por se beneficiar da desistência do que havia combinado em audiência.

Sem maiores delongas, o levantamento topográfico realizado às fls. 259/270 pelo perito Volmir Uecker Dias – CREA 220.543.203-5 demonstra que a área discutida pelas partes realmente pertence a matrícula de no 17.519, e, assim sendo, não é crível que o proprietário da área não exercia a posse sobre uma área grudada à sua construção.

Ademais, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência não possuem informações precisas sobre a posse da área discutida no presente processo, pois constam dos depoimentos declarações conflitantes referentes ao verdadeiro formato do imóvel da parte apelada.

Por fim, consta do esclarecimento do topógrafo que a apelada está ocupando uma área de 296,73m2, sendo que desse total, 33,922 pertencem a matrícula do autor, o que demonstra que realmente houve o esbulho da posse que primeiramente era exercida pelo antigo proprietário, Francisco Huguet de Paula, e foi vendida ao autor, Thadeu.

Assim, restando comprovada a posse, e o esbulho, a reintegração de posse é medida que se impõe.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar que o autor seja reintegrado na posse da área de 33,922 localizada no fundo da construção.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020